Tribunal: TJDFT
Processo: 0710601-07.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL PELO ESPÓLIO. ILEGITIMIDADE AFASTADA. COMPRA DE MERCADORIAS. FRAUDE. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO CNPJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Não há distinção jurídica entre o empresário individual e a pessoa natural que exerce a atividade empresarial, portanto, em caso de falecimento do empresário deve ser realizada a substituição do polo passivo pelo seu espólio.
2. A inscrição indevida do CNPJ do empresário individual falecido não configura dano moral e, ainda que a inscrição fosse realizada no CPF do empresário, o espólio não poderia pleitear em Juízo direito em nome de outrem, pois a personalidade se extingue com a morte.
3. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido.